Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-67.2021.8.11.0033
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000957-67.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATANAEL CASAVECHIA - CPF: 419.757.581-53 (APELANTE), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração nº
1000957-67.2021.8.11.0033.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Embargante: NATANAEL CASAVECHIA.

Embargado:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/11/2024.

E M E N T A

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
QUE REPRODUZEM OUTRO IDÊNTICO ANTERIORMENTE JULGADO
- ALEGAÇÃO IMPERTINENTE - INADMISSIBILIDADE - MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO -
MULTA APLICADA NA FORMA DO ART. 1.026, § 2º DO CPC
- EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1-

Os embargos declaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 48 da Lei nº 9.099/95.

2-

Caráter protelatório dos embargos, porquanto já analisados em outra ocasião.

3-

O nítido descabimento dos embargos de declaração evidencia seu caráter protelatório, eis que opostos com o objetivo exclusivo de retardar o desenvolvimento regular do processo.

4-

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de Embargos Declaratórios com efeitos infringentes opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, negou provimento
ao agravo interno interposto
pelo embargante (ID. 234384662),
mantendo inalterado o resultado da decisão monocrática que
rejeitou os embargos manejados pelo embargante em ocasião anterior (ID. 220689163).

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, há de se analisar a
tempestividade
dos embargos opostos, visto que há certidão de intempestividade do recurso acostado nos autos (ID. 237070153).

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 determina que os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.

Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, segundo o qual
“
O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.”.

Verifica-se dos autos que as partes foram devidamente intimadas para a Sessão de Julgamento Virtual
entre 19 a 22 de Agosto de 2024
, conforme certidão acostada em ID. 227605273.

Assim, nos termos do Enunciado nº 85 do FONAJE, a contagem do prazo recursal iniciou-se no dia 23/08/2024 e findou em 29/08/2024 (quinta-feira), data em que fora oposto os presentes embargos, sendo, portanto, tempestivos.

Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

No caso, verifica-se que o embargante, no ID 212700160, já tinha oposto Embargos de Declaração em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pelo embargante, visto que as razões foram interpostas de forma apartada.

Os referidos embargos foram rejeitados monocraticamente, conforme se verifica ID 220689163.

Nota-se, portanto, que os presentes embargos de declaração, trata-se do segundo embargos opostos pelo embargante desde o julgamento do recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo.

Dessa forma, inexiste omissão e/ou contradição a ser sanada, mas apenas a pretensão à rediscussão do mérito dos embargos de declaração anteriores já analisados.

O nítido descabimento dos embargos de declaração evidencia seu caráter protelatório, eis que interposto com o objetivo exclusivo de retardar o desenvolvimento regular do processo.

Se não bastasse isso, o embargante está reiterando pretensão que já foi devidamente analisada, reprisando embargos declaratórios já apreciados.

Assim, é cabível a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, em atendimento ao requerimento da parte.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Em razão do caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024